Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PENALIDADE. SUSPENSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.

2. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN onde requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição da pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

3. PRESCRIÇÃO. O art. 22 da Resolução n. 182/2005, do CONTRAN, dispõe que a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 anos, contados do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Referido prazo será interrompido com a notificação estabelecida no art. 10, cujo objetivo é dar ciência ao infrator da instauração do processo e estabelecer prazo para a apresentação da defesa.

4. No caso, a infração de trânsito foi cometida no dia 06/12/2011, e a autora, ora recorrida, apresentou defesa prévia em 27/01/2012, sendo esta indeferida, conforme decisão proferida em 12/03/2012. Posteriormente, a recorrida foi notificada para apresentação de defesa escrita em 04/12/2015 e apresentou sua defesa em 04/01/2015 (ID 17276499 – pág. 27), cuja decisão foi tomada em 31/08/2016. A parte recorrida apresentou recurso que foi julgado pela JARI em 21/12/2018. A recorrida foi intimada da decisão e apresentou recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRADIFE, que foi julgado em 03/09/2019 (ID 17276502 – págs. 1 a 8).

5. Portanto, pelos fatos narrados e pelas provas constantes dos autos, observa-se que a notificação para a apresentação de defesa escrita interrompeu o curso da prescrição. Assim, o prazo final do processo administrativo em questão se daria em 04/12/2020. No caso, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, porquanto entre a data da notificação para apresentação de defesa escrita, em 04/12/2015, e o julgamento pela CONTRADIFE (03/09/2019), última instância recursal, não transcorreram 5 (cinco) anos.

6. Tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições contidas na Resolução no 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Resolução no 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente. No caso, o recorrido foi autuado em 06/12/2011, sendo inaplicável a mencionada regra acerca da prescrição intercorrente, razão pela qual improcede o pedido de suspensão do feito.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a prescrição da pretensão punitiva e declarar a validade do processo administrativo que julgou pela suspensão do direito de dirigir.

8. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.